Tribunal: TJES
Processo: 5000064-05.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-05.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALDERITO ALVES DUTRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000064-05.2020.8.08.0040

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ALDERITO ALVES DUTRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI NÃO ANEXADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR O PAGAMENTO DE MULTA. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALDERITO ALVES DUTRA
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo o requerente que é titular da instalação nº 1444185, localizada na Rua Boa Esperança, s/n, Centro, Pinheiros-ES, sendo que recebeu um TOI e uma notificação de multa no valor de R$ 14.002,03 (quatorze mil, dois reais e três centavos), referente a recuperação de consumo no período de 19/11/2016 a 19/11/2019. Busca, assim, seja declarada a nulidade do TOI, indenização a título de danos morais, bem como seja a requerida impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica.

Em contestação (ID 8470771), a requerida informa que os técnicos, em inspeção de rotina, verificaram que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, razão pela qual o mesmo foi substituído e a instalação foi deixada ligada e regularizada, motivo pelo qual foi lavrado o TOI e o valor da multa encaminhado para o autor.

A sentença (ID 8471148) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para ANULAR o TOI n° 3427284 e, consequentemente, DECLARAR inexistente o débito dele decorrente, na monta de R$14.002,03 (quatorze mil, dois reais e três centavos).

Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8471153), reiterando a regularidade do procedimento.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 8471165).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Na verdade, sequer foi anexado aos autos o TOI para averiguar o cumprimento dos requisitos legais. A requerida apenas juntou o demonstrativo de cálculo (ID 8470772), denotando apenas a imposição de uma multa sem qualquer justificativa plausível.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

“No caso em voga, o Autor afirma que não estava presente quando da lavratura do TOI, sendo certo que não há provas de que ele tenha sido notificado acerca da inspeção, uma vez que, sequer, foi apresentada pela Ré cópia do TOI nº 3427284, ora questionado.

Vê-se, ainda, que, apesar de afirmar na contestação que “[...] a documentação relativa ao TOI é encaminhada ao titular da instalação em sua unidade consumidora ou no endereço indicado de cadastro, para que o mesmo possa utilizar o seu direito de ampla defesa e contraditório, para impugnar o débito faturado”, a parte ré não apresentou nenhuma prova apta a corroborar a sua alegação, ônus que era dela (art. 373, II, do CPC)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais, o suposto TOI foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos de forma indevida. Assim, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

O Pedido Contraposto, por certo, encontra-se prejudicado, ante o julgamento ora em questão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)